Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-82.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA
DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Num. 42833371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Por fim, o artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que o descumprimento
das normas relativas à arrecadação e à aplicação dos recursos acarreta a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pel

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600590-82.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/08/2021
Processo referência: 0600590-82.2020.6.16.0159
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600590-
82.2020.6.16.0159 que, com fulcro no artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, do município de Cafeara, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de
Contas apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de
Cafeara/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas vez que o prestador
deixou de abrir conta corrente para a movimentação de recursos de campanha, em desacordo com
o que preceitua o art. 8º, § 2º, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, que estabelece que a abertura de
conta bancária é obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO -P.M.D.B.- DO MUNICIPIO DE CAFEARA
(RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
(Comissão Provisória Municipal de Cafeara/PR)
(RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
371
07/12/2021 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.079

RECURSO ELEITORAL 0600590-82.2020.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
P.M.D.B.- DO MUNICIPIO DE CAFEARA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Comissão Provisória
Municipal de Cafeara/PR)
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
contas de campanha obrigatórias.

2. Como não se aplicou a penalidade de suspensão de repasse dos valores
do fundo partidário, na parte que trata dessa matéria, o recurso não pode ser
conhecido pela ausência do pressuposto de admissibilidade do interesse
recursal.

3. A não abertura das contas bancárias específicas e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede
a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
durante a campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Num. 42833371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do
Movimento Democrático Brasileiro de Cafeara em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul, que julgou desaprovadas as suas
contas relativas às Eleições de 2020, eis que não houve a abertura das contas de
campanha.

Em suas razões recursais (ID 41435416), a recorrente sustentou que a
ausência de apresentação das contas parciais não é causa para desaprovação, eis que
não houve qualquer movimentação financeira e não prejudicou a análise final das contas,
sendo mera irregularidade. Aduziu que, diante da confirmação do partido, de que não
receberia recursos do Fundo Partidário e do FEFC, e da ausência de perspectiva de
recebimento de doações, deixou de abrir as contas bancárias de campanha. Destacou
que a falta de abertura da conta bancária não prejudicou a análise da movimentação
financeira. Alegou que, se a conta bancária permanecesse aberta, não revelaria
movimentação financeira que o partido quisesse omitir e, ainda, teria que suportar as
despesas de manutenção junto ao banco. Afirmou que o fato de não ter sido aberta a
conta bancária do partido não macula de forma insanável as contas. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42695337) opinou pelo não
conhecimento do recurso, diante da intempestividade, e, subsidiariamente, pelo não
provimento, sob o fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das
contas, pois impede a análise da veracidade da informação de ausência de
movimentação de recursos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Num. 42833371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, sob o argumento de que a intimação ocorreu em 20/7/2021 e a
interposição do recurso apenas em 26/7/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias,
nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que a publicação
no DJE ocorreu em 22/7/2021 (quinta-feira), mostrando-se tempestivo o presente recurso
interposto em 26/7/2021, segunda-feira.

Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

b) Da Preliminar de Ausência de Interesse Recursal

Nas razões recursais, a recorrente defendeu que a ausência de apresentação
das contas parciais não é causa para desaprovação porque não houve qualquer
movimentação financeira e, portanto, prejuízo à analise final das contas, sendo mera
irregularidade. Requereu, também, a redução da penalidade de suspensão de repasse
dos valores do fundo partidário para 1 (um) mês (ID 41435416).

Ao analisar a respeitável sentença (ID 41435166), entretanto, nota-se que a
única irregularidade que levou à desaprovação das contas foi a não abertura das contas
bancárias de campanha, não havendo imposição de qualquer penalidade.

Diante da ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do interesse
recursal, não merece, portanto, conhecimento o pedido de redução da penalidade de
suspensão de repasse de valores do fundo partidário.

c) Da Admissibilidade do Recurso

Como as demais matérias deduzidas no recurso preenchem os pressupostos
de admissibilidade, o recurso deve ser parcialmente conhecido.

d) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 42833371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

e) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Movimento Democrático Brasileiro de Cafeara,
vigente no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] a abertura de conta bancária é
obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros. E isso porque, como bem ponderou o ilustre representante do ministério
Num. 42833371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Público Eleitoral, a ausência da conta bancária macula a necessária transparência das
cotas apresentadas, já que impossibilita a comprovação de que efetivamente não houve
movimentação de recursos financeiros e, como consequência, inviabiliza o efetivo
controle das contas pela Justiça Eleitoral. [...] Assim, tal impropriedade revela falha de
natureza grave que, por contrariar disposição legal expressa e impossibilitar a efetiva
fiscalização por parte desta Justiça Especializada, impõe a desaprovação das contas sob
exame.” (ID 91649088).

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a
alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos
referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Num. 42833371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Resolução.

Art. 12

[...]

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos
partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".

Especificamente sobre a abertura de conta pelos partidos políticos, a
Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se vê, era obrigatória a abertura, pela Comissão Provisória prestadora,
das contas bancárias específicas, incluindo aquelas destinadas a "Doações para
Campanha" e a "Outros Recursos", ainda que não houvesse movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019[2].

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
Num. 42833371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA
DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Num. 42833371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Por fim, o artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que o descumprimento
das normas relativas à arrecadação e à aplicação dos recursos acarreta a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74. [...]

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao
do trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses,
ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada
como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de
contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua
apresentação.

Embora a Comissão Provisória prestadora tenha descumprido as regras
relativas à arrecadação de recursos por não ter providenciado a abertura das contas de
campanha exigidas na legislação, não houve aplicação da referida penalidade na
respeitável sentença.

Num. 42833371 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

Diante, portanto, do principio da non reformatio in pejus, deixa-se de
determinar a suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário.

Há se concluir, assim, que, em razão da ausência de abertura das contas
bancárias de campanha, deve ser mantida a desaprovação das contas da Comissão
Provisória prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer em parte E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, para o fim de manter a desaprovação das
contas.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600590-82.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(s):
DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -P.M.D.B.- DO
MUNICIPIO DE CAFEARA, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CAFEARA/PR) - Advogados do(s) RECORRENTE(S): MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455, ROBSON FERREIRA DA ROCHA -

[1] Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de
3 (três) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
5º).
[2] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42833371 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386

PR34206 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833371 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710280871100000041808386
Número do documento: 21120710280871100000041808386